Tribunal: TJDFT
Processo: 0729600-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729600-87.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS AGRAVADO: ALLIANCE BUSINESS CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 39010353) que rejeitou a exceção de pré-executividade, ao fundamento de que o exame das alegações de ilegitimidade passiva ad causam e inépcia da inicial depende de dilação probatória. Afirma carecer de legitimidade, porquanto o contrato de prestação de serviços administrativos e jurídicos eleitorais, que ensejou a nota promissória de R$ 4.200.000,00, devida a título de honorários advocatícios contratuais, foi firmado exclusivamente pela agravada e por Marcus Vinícius Chaves de Holanda, em nome próprio e no interesse pessoal deste, qual seja, viabilizar sua posse na presidência do PROS. Acrescenta que, logo após assumir o cargo, Marcus Vinícius emitiu o título de crédito em nome do Partido, assinando-o digitalmente, não obstante o presidente não tenha poderes para realizar despesa em nome da agremiação sem autorização prévia e assinatura do tesoureiro, conforme Estatuto partidário, art. 38, §3o. Afirma que a ilegitimidade ad causam é matéria de ordem pública e está comprovada nos autos de forma inequívoca pelo Estatuto do Partido e pelo título de crédito, prescindindo de dilação probatória. Pondera não ser sequer hipótese de responsabilidade solidária do partido, inexistindo justificativa para o manejo da execução exclusivamente contra si. Aponta perigo de dano consistente no bloqueio das contas da agremiação em período eleitoral. Pede a suspensão da execução até o julgamento do AGI. 2. A exceção de pré-executividade versa sobre questões de ordem pública, quais sejam, ilegitimidade passiva ad causam e inépcia da inicial. No que concerne à condição da ação, observa-se do certificado digital emitido sob a segurança do NTP.BR (id 39010354, fls. 22-30) que a nota promissória criada e subscrita por Marcus Vinícius C. de Holanda foi igualmente assinada pelo Partido/agravante, não havendo elementos que, à primeira vista, infirmem a autenticidade do ato. O disposto no art. 38, § 3o, b, do Estatuto partidário no sentido de competir ao presidente “autorizar conjuntamente com o Tesoureiro Geral as despesas ordinárias e extraordinárias”, não implica a necessidade de ambos assinarem, no caso, o título de crédito emitidos pela agremiação, mas, sim, que a despesa que o ensejou tenha sido por ambos autorizada, anuência essa que pode constar de ata, de documento à parte ou de outra forma prevista no Estatuto ou em lei admitida. Assim, faz-se necessária, em princípio, a dilação probatória. No entanto, consideradas as peculiaridades do caso, impõe-se resguardar eventual direito do agravante, sem descurar dos interesses do agravado, o que pode ser feito com a vedação da expropriação dos bens penhorados presentes e futuros. Quanto à inépcia da inicial, embora comporte solução com base dos documentos constantes dos autos, a medida supra resguarda os interesses de ambas as partes. 3. Defiro parcialmente a liminar para suspender a prática de atos expropriatórios dos bens penhorados, atuais e futuros até o julgamento do recurso pela Turma. À agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator